Tribunal: TJMT
Processo: 1028214-98.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028214-98.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Responsabilidade Criminal por Danos Nucleares, Da Poluição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA DECLINAR A COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E DETERMINOU A SUA REMESSA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA.
CRIME AMBIENTAL. ART. 56, DA LEI N. 9.605/98
.
ARMAZENA
MENTO
DE
SUBSTÂNCIA
RADIOATIVA EM DESACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE ACUSAÇÃO, NULIDADE DA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU
A POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA CULPOSA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. INTERESSE DA UNIÃO.
NORMA PENAL EM BRANCO. MATÉRIA REGULADA P
ELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
-CNEM
,
AUTARQUIA
FEDERAL RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE REJEITOS RADIOATIVOS. PRELIMINAR ACOLHIDA.

A atividade lesiva ao meio ambiente é que deve nortear a existência de interesse direto da União ou de sua
s
autarquia
s.

E
,
no caso destes
, os fatos narrados na denúncia apontam para possíveis danos ambientais, diretos e indiretos, causados por substância potencialmente poluidora – césio137 –, cuja fiscalização e vigilância sanitário-ambiental recai sobre autarquia federal, a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, atraindo, pois, a competência da Justiça Federal.

Preliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de mandado de segurança impetrado
pela empresa

Sperafico da Amazônia S
.
A
.
, contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da
V
ara
Especializada do Meio Ambiente da
Comarca de Cuiabá/MT,
na Ação Penal n. 0000673-70.2014.8.11.0082,
em trâmite no juízo acima mencionado
, que recebeu a denúncia, rejeitou as alegações constantes da resposta à acusação e designou audiência de instrução e julgamento.

R
elata
, o impe
tr
ante,
que
em 23 de agosto de 2021
foi
denunciado
pela suposta prática do delito ambiental tipificado no art. 56, §1º, I, §2º, da Lei n
.
9.605/1998,
cuja denúncia
narrou
a
conduta de abandono de substância radioativa (césio-137).

Aduz que
há excesso de acusação na denúncia, na medida em que “
e
m que pese todos os elementos indiciários apontem para
uma conduta, no máximo, culposa
, cuja pena em abstrato é de seis meses a um ano e multa, o Ministério Público, com o aval do juízo de primeiro grau, promove a ação penal com o enquadramento típico na figura dolosa prevista pelo art. 56, §1º, I, §2º, da Lei nº 9.605/1998, sendo a pena de um a quatro anos e multa, com possibilidade de acréscimo de um sexto a um terço pela radioatividade do produto
”
;
argumentando
,
ademais,
que o magistrado, deveria, no ato do recebimento da denúncia, desclassificar a conduta para a modalidade culposa.

A
ssevera que
a desclassificação d
a conduta
redundaria em uma pena em abstrato de seis meses a um ano, possibilitando a obtenção de benefícios
despenalizadores
, próprios dos delitos
de menor potencial ofensivo ou até mesmo oferta de acordo de não persecução penal
.

Com base nesses argumen
tos, postul
ou

a concessão da segurança para desclassificar a conduta pela qual foi denunciada para a modalidade culposa prevista no § 3º do art. 56
da Lei n. 9.605/98
; bem como para
declarar
a
extin
ção d
a punibilidade da empresa denunciada, em

razão da
ocorrência
d
a
prescrição da pretensão punitiva.

Inexistindo pedido liminar,
foi
determin
ada a
notificação da
autoridade apontada como coatora e a ciência da União (ID
193532185
), que requereu habilitação
nestes
autos,

conforme
se infere da manifestação
exteri
orizada
no ID
195811690
.

A
autoridade acoimada de coatora
prestou as informações solicitadas
por intermédio do expediente que se vê no ID
196316176
, no qual fez um resumo do processo em debate.

O
s

presentes
autos
fo
ram
remetido
s
à Procuradoria-Geral de Justiça, que
no
parecer
encontradiço
no ID
198051184
,
suscit
ou
preliminar de incompetência da Justiça Estadual
.

E
, no mérito,
manifest
ou
-se
pela
denegaç
ão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Incompetência da Justiça Estadual, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

É sabido que a preservação do meio ambiente é matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme dispõe o art. 23, VI e VII, da Constituição Federal
.

É
certo
,
também
,
que na
hipótese de crime ambiental, a Justiça Federal somente será competente para processar e julgar a ação penal, quando caracterizada real lesão a bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas federais, em conformidade com o art. 109, IV, da Constituição
Federal
.

Aliás, s
obre a matéria
,
o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. POLUIÇÃO EM RIO POR LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE EM CONTRARIEDADE AO REGULAMENTO. AÇÃO PENAL INICIADA NA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO SUSEQUENTE DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA PELO TRF DA 4ª REGIÃO. CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO ESTADUAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 54 DA LEI N. 9.605/1998. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO, NA DENÚNCIA, DE QUE A POLUIÇÃO TENHA ATINGIDO BEM DA UNIÃO.
CRIME TIPIFICADO NO ART. 56 DA LEI N. 9.605/1998. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONDUTA QUE ATINGIU INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA AUTARQUIA FEDERAL (DNPM
)
. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE FECHAMENTO DE MINA E DESCUMPRIMENTO DE DIVERSAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM REGULAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ENCARTADA NA DENÚNCIA, FIGURANDO A AUTARQUIA FEDERAL NO POLO PASSIVO. CONEXÃO PROBATÓRIA VERIFICADA ENTRE OS CRIMES. COMPETÊNCIA FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE AMBOS OS DELITOS. SÚMULA 122/STJ.

1 No que se refere ao crime tipificado no art. 54 da Lei n. 9.605/1998, não há interesse federal,
pois
a denúncia não descreve nenhum dano ambiental perpetrado contra bem da União.

2.
A atividade fiscalizatória exercida pela autarquia federal não é suficiente, por si só, para atrair a competência federal, sendo possível cogitar da competência federal apenas quando evidenciado interesse direto e específico do ente federal no crime sob apuração
.

3.
No caso, quanto ao crime tipificado no art. 56 da Lei n. 9.605/1998, há interesse direito e específico da autarquia federal (DNPM) na conduta tipificada, pois a peça acusatória descreveu o absoluto descumprimento de diversas exigências da autarquia reguladora, atinentes à atividade de exploração mineral
, inclusive a falta de apresentação do devido plano de fechamento da mina e da barragem,
além de outras exigências previstas em normas do órgão federal
, a fim de impedir a contaminação da água subterrânea por óleos, combustíveis e outros produtos tóxicos, evitar o lançamento de efluentes e corrigir a instabilidade de taludes de barragens de depósito de rejeitos.

4. Convicção robustecida, considerando o teor da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (Processo n. 5001646-68.2016.4.04.7204/SC), que acompanha a peça acusatória, em que figura, entre outras partes, no polo passivo da demanda, a autarquia federal.

5.
Considerando a existência de interesse do ente federal no crime tipificado no art. 56 da Lei n. 9.605/1998 e a conexão probatória verificada entre a referida conduta e aquela tipificada no art. 54 da Lei n. 9.605/1998, é competente o Juízo federal para o julgamento de ambos os crimes, nos termos da Súmula 122/STJ
.

6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 1ª Vara de Criciúma - SJ/SC, o suscitado.

(CC n. 178.198/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/5/2021,
REPDJe
de 27/08/2021,
DJe
de 14/5/2021.).
Destacamos

Vê-se, pois, que a
atividade lesiva ao meio ambiente é que deve nortear a existência de interesse direto da União ou de sua
s
autarquia
s
.

E
,
no
caso destes autos
,
os fatos narrados na denúncia apontam para
possíveis
danos ambientais, diretos e indiretos,
causados por substância potencialmente poluidora
– césio137 –
,
cuja
fiscalização e vigilância sanitário-ambiental recai sobre autarquia federal, a
Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN
, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
que
, dentre outras
incumbências
,

é
responsável
pelo

atendimento a solicitações de auxílio, denúncias e emergências envolvendo fontes de radiações ionizantes
, além de exercer o controle do material nuclear existente no País, a fim de garantir seu uso somente para fins pacíficos.

Ainda nesse diapasão deve ser ressaltado
que referida autarquia foi
quem
elabo
rou
o Memorando
n. 106/2018-CGMI, encontradiço no ID 192432682, no qual foi
consignado
que
a substância localizada na empresa autuada
se tratava de césio 137 e que
estava armazenada de maneira irregular
. Além disso,
a CNEN

é
responsável também pelo transporte
do material – césio 137 –

até um local seguro, construído especificamente para abrigar resíduos
radioativos
, localizado na cidade de Abadia de Goiás/GO
.

Ademais, como
foi
mencionado pelo Procurador
de Justiça no parecer que se vê
nestes
autos, o crime previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/98
prevê, explicitamente, que constitui crime o armazenamento de substância tóxica e nociva à saúde humana
em descordo com as exigências estabelecidas em lei ou nos seus regulamentos
, tratando-se, pois, do que se denomina de norma penal em branco, ou seja,
aquela que
necessita de um complemento em norma infraconstitucional para que se perfaça o tipo penal.

Por conseguinte
,
é inequívoco o interesse da União, consubstanciado na proteção
do material captado e na fiscalização e controle desses rejeitos radioativos
– realizado pela
Comissão Nacional de Energia Nuclear
por meio do Programa de Monitoração Ambiental
,
sendo certo que, como órgão regulador da área nuclear,
a
referida autarquia e
xerce de forma adequada a fiscalização dos depósitos de rejeitos sob sua responsabilidade, com vistas à prevenção de acidentes com danos a pessoas, ao patrimônio e ao meio ambiente,
o que atrai a competência da Justiça Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
suscitada, para
declinar da competência
para análise e julgamento do
presente mandado
de seguran
ça,
determin
ando
a
remessa
destes

autos
ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Determino,
outrossim
, a expedição de ofício à autoridade
judiciária
acoimada de coatora com remessa de cópia dest
e
acórdão, independentemente de sua publicação,
para ciência
e adoção da
s
medida
s
que julgar pertinente
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024